Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-76.2006.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-76.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA - CPF: 960.717.371-68 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA - CPF: 960.717.371-68 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA - PROVIDO. EXECUTADO - PREJUDICADO - UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001521-76.2006.8.11.0037

APELAÇÕES – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA EXECUTADA – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO A ORIGEM -
RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.

A prescrição intercorrente visa punir o credor não diligente e não aquele que se deparou com a inexistência de bens penhoráveis. Se o exequente não deu causa ao decurso do tempo, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001521-76.2006.8.11.0037

APELANTE: NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Nadia Reolon Costa Oliveira.

Sentença
: acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Nadia Reolon Costa Oliveira para julgar extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. Condenou a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do débito atualizado.

Apelação da exequente Mapfre Seguros Gerais S.A.
- alega que foram diversas as tentativas de constrição de bens, sem sucesso. Aduz que não houve pedido de suspensão da execução frustrada. Assevera, assim, que em nenhum momento a causa foi abandonada, a título de iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Complementa que seria necessária a intimação pessoal da credora para promover os atos processuais. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, com o prosseguimento da Ação de Execução.

Contrarrazões (id 72378535). Suscita o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade e a ocorrência da prescrição intercorrente. Requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

Apelação da executada Nadia Reolon Costa Oliveira-
alega não ser devida sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios em razão do caráter contencioso da Exceção de Pré-Executividade e da sua procedência. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 72378541) – aduz que a execução restou frustrada por conduta exclusiva da executada, que deve arcar com os ônus de sucumbência. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001521-76.2006.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Nadia Reolon Costa Oliveira para julgar extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. Condenou a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do débito atualizado.

De início, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque a recorrente Mapfre Seguros Gerais S.A. narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra Nadia Reolon Costa Oliveira, lastreada em Cédula de Produto Rural Financeira n. 0157/2004, vencida em 31/05/2005, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Devidamente citada, a executada, Nadia Reolon Costa Oliveira, não pagou, nem ofereceu bens à penhora, nem mesmo defesa por meio de Embargos à Execução.

Ao que consta, desde a citação da executada, foram diversas as tentativas para a penhora de ativos financeiros e de bens, todas sem sucesso. Até que em 09/2018, a executada se apresenta no feito por meio da Exceção de Pré-Executividade, na qual argui a ocorrência da Prescrição Intercorrente.

Em manifestação, a credora alegou que em nenhum momento houve inércia de sua parte quanto ao prosseguimento do feito, o que afasta a alegada prescrição. Realçou, ademais, que para a decretação de prescrição intercorrente por inércia da parte credora, seria necessária sua intimação para promover os atos processuais, o que não ocorreu.

O Magistrado, aplicando ao caso as teses firmadas no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, entendeu por reconhecer a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

...

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: a citação, como marco interruptivo da prescrição e, na sequência, última penhora de ativos financeiros teoricamente positiva, formalizada em 17/11/2011, inexistindo, daí por diante, qualquer outro fator de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, não constituindo os sucessivos pedidos de diligências infrutíferas causas obstativas da prescrição.

Convém esclarecer, nesse ponto, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte. A parte exequente, de fato, não permaneceu inerte, porém as diligências foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553-RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.

Isso posto, acolho o pedido formulado pela parte executada, reconheço e pronuncio a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor do débito atualizado, notadamente pelo tempo de duração da demanda e notória diligência dos causídicos.”

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se é o caso de reconhecer à prescrição intercorrente, bem assim se os ônus de sucumbência são devidos pela parte executada.

Na hipótese, ao acolher a tese da prescrição intercorrente, o Magistrado entendeu como último marco interruptivo da prescrição, a penhora de ativos financeiros positiva, embora com bloqueio de valor ínfimo, ocorrida em 17/11/2011, desconsiderando os posteriores e sucessivos pedidos de penhora realizados pela credora.

Como sabido, a Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

De notar-se que a primeira premissa é a desídia do credor em impulsionar o feito. E, no caso, não se visualiza, sob qualquer ótica, a desídia da credora Mapfre Seguros Gerais S.A..

Assim se diz, porque desde o momento em que ocorreu a citação da executada, que não pagou, nem ofereceu embargos, a credora manejou todos os instrumentos possíveis na busca pelo seu crédito.

De notar-se, por importante, que embora a busca por bens tenha se prolongado por anos, não se evidencia a paralisação do feito. Aliás, de 2006 até 2018, quando a executada ofertou Exceção de Pré-Executividade, foram diversas as petições postulando pela penhora de ativos financeiros, busca de informações pelo INFOJUD e RENAJUD, pedido de arresto de bens, etc, sem efetivo sucesso.

Chama-se atenção, inclusive, que em relação ao pedido de arresto de bens, houve a tentativa em diversos endereços que seriam o domicílio da executada, porém, sem sucesso, seja em razão de mudança, seja porque não encontrada, como se deu na última diligência.

Importante também registrar que, a ausência de suspensão do feito não descaracteriza a valente atuação da credora, que não envidou esforços na tentativa de encontrar bens da executada.

Assim, embora não conste pedido de suspensão do feito, certo é que este em nenhum momento se manteve paralisado.

Sobre o tema, de relevo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“ 8. Prescrição Intercorrente. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Está relacionada à proteção ativa do direito material expresso pela pretensão deduzida.
Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional
para a hipótese versada nos autos....”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1822) (grifo nosso)

Realça-se, nesse contexto, que a credora atuou ativamente no feito, de modo que não se pode imputar a ela a demora pela busca de bens, nem se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente.

Em situação semelhante, a e. Desembargadora Serly Marcodes Alves, em recente julgado, bem consignou:
“
A prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário”
. Nesse sentido, a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
.

Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

(N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Portanto, a prescrição intercorrente visa punir o credor não diligente e não aquele que se deparou com a inexistência de bens penhoráveis. Se o exequente não deu causa ao decurso do tempo, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação executiva.

Nesses termos, de rigor a reforma da r. sentença para afastar a declaração da prescrição intercorrente e de extinção da execução, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento, com novo julgamento da Exceção de Pré-Executividade para exame de matérias outras arguidas.

Diante disso, resta prejudicado o recurso da executada Nadia Reolon Costa Oliveira.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da credora Mapfre Seguros Gerais S.A.
, para afastar a declaração de prescrição intercorrente e de extinção da execução, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento, com o novo julgamento da Exceção de Pré-Executividade, para o exame das matérias outras lá arguidas.
Prejudicado o recurso da executada Nadia Reolon Costa Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021